Tribunal: TJSP
Processo: 1012229-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Civil e processual. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão do demandante à reforma integral da sentença.
Preliminar de não conhecimento que não pode ser acolhida, porquanto a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não tendo relevo que tenha repetido em grande medida

Ementa:
Civil e processual. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão do demandante à reforma integral da sentença.
Preliminar de não conhecimento que não pode ser acolhida, porquanto a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não tendo relevo que tenha repetido em grande medida a argumentação exposta na petição inicial. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Encontrando a sentença hostilizada evidente respaldo no conjunto probatório, constituído pelos documentos juntados aos autos, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, impõe-se sua manutenção. Aplicação dos artigos 371 e 373 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012229-08.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDERLEI
EDUARDO BERTOLETTI JUNIOR, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 2/9
Apelação n. 1012229-08.2019.8.26.0002
Voto n. 21.322
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 12a Vara
Cível)
Apelante:
Vanderlei Eduardo Bertoletti Júnior
Apelado:
Banco Safra S/A

MMa. Juíza:
Lívia Martins Trindade
Civil e processual. Ação de repetição de indébito cumulada
com indenização por danos morais julgada improcedente.
Pretensão do demandante à reforma integral da sentença.
Preliminar de não conhecimento que não pode ser
acolhida,
porquanto
a
petição
recursal
preenche
satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, não tendo relevo que tenha repetido em
grande medida a argumentação exposta na petição inicial.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Encontrando a sentença hostilizada evidente respaldo no
conjunto
probatório,
constituído
pelos
documentos
juntados aos autos, examinado à luz das alegações
formuladas pelas partes, impõe-se sua manutenção.
Aplicação dos artigos 371 e 373 do Código de Processo
Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Pelo que se pode depreender da petição inicial (fls. 1/18) e dos
documentos que a instruíram (fls. 19/41), Vanderlei Eduardo Bertoletti Júnior
mantém conta corrente no Banco Bradesco S/A, enquanto a sociedade Lubeck Bar
Ltda., da qual aquele é sócio, mantém conta corrente no Banco Safra S/A.
Em 27 de dezembro de 2018, por erro de seu sistema, o Banco
Safra contemplou “muitos de seus clientes com depósitos milionários em suas contas correntes”,
inclusive a Lubeck Bar, cuja conta recebeu vultoso crédito de R$ 69.340.689,04
(sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 3/9
e quatro centavos).
Por meio de liminares concedidas em ações distribuídas à 10a
Vara Cível do Foro Central da Capital e à 19a Vara Federal da Seção Judiciária de
São Paulo, o Banco Safra obteve o bloqueio das contas correntes que receberam os
créditos indevidos, bem como das “contas bancárias que receberam qualquer transferência
naquele período, para resguardar o patrimônio que fora indevidamente depositado, tentando evitar
problemas outros”.
Ainda no dia 27 de dezembro de 2018, mas “antes mesmo de ter
ciência do depósito da significativa quantia”, Vanderlei Eduardo “pretendeu realizar uma
TED no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para sua conta corrente de pessoa física do Banco
Bradesco”, entretanto nova falha no sistema do Banco Safra apontou “uma suposta
transferência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela TED, TODAVIA OS
VALORES JAMAIS DEIXARAM A CONTA DO REQUERENTE NO
BANCO SAFRA” (destaques no original).
Como os R$ 10.000,00 (dez mil reais) “NÃO SAÍRAM DA
CONTA DA EMPRESA”, tornou-se “qualquer bloqueio na conta do
Requerente junto ao Banco Bradesco ILEGAL”, todavia “a conta bancária de
pessoa física do autor ficou congelada, tendo sido bloqueada a requerimento
do réu, com saldo negativado, possuindo faturas e despesas pendentes de
pagamento, com seus cartões de créditos cancelados além da possível
inserção no cadastro de inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito”
(destaques no original).
A exordial acrescenta que “a quantia bloqueada na conta do
Requerente em 07/01/2019 de R$ 1.504,91 (mil quinhentos e quatro reais e noventa e um
centavos), e em 19/02/2019 no importe de R$ 687,96 (seiscentos e oitenta e sete reais e noventa
e seis centavos) foi retida indevidamente” (sic).
Com base nesses fatos, em síntese, Vanderlei Eduardo instaurou
esta demanda, postulando a condenação do Banco Safra “ao pagamento em dobro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 4/9
valor retido indevidamente, no montante total de R$ 4.385,74 (quatro mil trezentos e oitenta e
cinco reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária, assim
como para sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$
20.000,00 (vinte mil reais)”.
A decisão de fls. 48/49, integrada pela de fls. 60/61, indeferiu
pedido de tutela antecipada de urgência, “para determinar a suspensão do bloqueio ocorrido
na conta corrente no 9402-1, agência no 1739, do Banco Bradesco S/A, pertencente ao presente
autor da demanda, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este MM. Juízo, sem prejuízo de
eventual apuração de crime de desobediência” (fls. 17).
Contra essa decisão o autor interpôs o Agravo de Instrumento n.
2099175-69.2019.8.26.0000, desprovido por esta C. Câmara (fls. 252/256).
A ré ofereceu contestação (fls. 68/97), que veio com
documentos (fls. 98/232), arguindo em preliminar a inépcia da petição inicial.
Cuidando do mérito da causa, pugnou pela improcedência da demanda, aduzindo,
em suma, que agiu no regular exercício de direito, esclarecendo que “o crédito indevido
na conta da empresa do autor se deu entre o dia 26/12/2018 e 27/12/2018” e, “muito
embora tenha ocorrido o estorno total do mesmo valor, nesse interim, o autor
já havia dado a ordem de TED de R$ 10.000,00, lançada no extrato apenas no
dia 27/12/2018, transferindo tal montante de sua conta empresarial para sua
conta pessoal do Banco Bradesco”, acrescentando “que após a realização da TED de
R$ 10.000,00, saindo tal quantia da conta empresarial do autor, o seu saldo passou a ser de
negativo - R$ 6.465,80 (ou seja R$ 3.534,20 - R$ 10.000,00)”. Defendeu, ainda, a
inocorrência de danos morais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e, logo, da inversão do ônus da prova (negrito no original).
Colhida a réplica (fls. 238/250), foi designada audiência de
tentativa de conciliação, que, todavia, resultou infrutífera (fls. 250 e 265).
A sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil, julgou a ação improcedente, por não vislumbrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 5/9
“qualquer retenção indevida” nem a ocorrência de danos morais. Os ônus da
sucumbência foram imputados ao autor, arbitrando-se a verba honorária em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa (fls. 266/271).
Não se conformando com a solução conferida à lide, o
demandante interpôs esta apelação, reiterando o pedido de suspensão do bloqueio
de conta corrente e pedindo a reforma integral da sentença, “para que todos os pedidos
formulados na exordial sejam julgados procedentes”, nos termos das razões recursais de fls.
273/282.
Contrarrazões a fls. 288/318, pugnando pelo não conhecimento
ou pelo desprovimento do recurso.
II Fundamentação.
De proêmio cumpre afastar a preliminar de não conhecimento
desta apelação, sob a alegação de que a petição recursal “limita-se a repetir ipsis litteris o
conteúdo da petição inicial, carreando ao feito, na qualidade de recurso mera transcrição das razões
apresentadas no decorrer da instrução processual, e que resultaram no julgamento pela
improcedência do feito”.
A simples leitura da petição recursal demonstra que ela preenche
satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, sendo
possível definir, sem dificuldade, as razões pelas quais a apelante pede a reforma da
sentença.
Registre-se, ademais, que é assente no C. Superior Tribunal de
Justiça o entendimento de que “a mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da
petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por
ofensa o princípio da dialeticidade” (5a Turma Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial n. 1.304.723/RS Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Acórdão de 18 de outubro de 2018, publicado no DJE de 26 de outubro de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 6/9
Confiram-se, ainda, do mesmo tribunal de sobreposição: (a) 1a
Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.186.568/PE Relator
Ministro Sérgio Kukina Acórdão de 24 de abril de 2018, publicado no DJE de 4
de maio de 2018; (b) 2a Turma Recurso Especial n. 1.280.083/MG Relatora
Ministra Eliana Calmon - Acórdão de 15 de agosto de 2013, publicado no DJE de
22 de agosto de 2013; e (c) 4a Turma Agravo Regimental no Agravo Regimental
no Recurso Especial n. 1.309.851/PR Relator Ministro Marco Buzzi - Acórdão de
5 de setembro de 2013, publicado no DJE de 19 de setembro de 2013.
Ainda que se possa cogitar da incidência do Código de Defesa
do Consumidor no caso em exame, inviável a aplicação da regra da inversão do
ônus da prova, insculpida no inciso VIII, do artigo 6o, cabível “quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”, hipóteses aqui não vislumbradas.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil de
2015 (que correspondente ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973), o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Daniel Amorim Assumpção Neves, à luz do novo código, ensina
que “a doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes”, a
primeira chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob a perspectiva
de quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve provar o quê)”,
enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra de julgamento a ser
aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou
insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz
declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência de
provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus objetivo da prova, como regra de
julgamento, “se aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da prova, uma vez que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 7/9
tendo sido a prova produzida, não interessando por quem”, incide o “princípio da comunhão da
prova (ou aquisição da prova), que determina que, uma vez tendo sido a prova produzida, ela
passa a ser do processo, e não de quem a produziu”, daí resultando que “o aspecto subjetivo só
passa a ter relevância para a decisão do juiz, se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu
aspecto objetivo: diante de ausência ou insuficiência de provas, deve indicar qual das partes tinha o
ônus de provar e colocá-lo numa situação de desvantagem processual” (Novo Código de
Processo Civil comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 656).
Anote-se, em acréscimo, que o artigo 371 do Código de
Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 131 do Código de Processo Civil
de 1973) prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Comentando o novo diploma processual, Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz é soberano na análise das provas
produzidas nos autos”, devendo “decidir de acordo com seu convencimento”, cumprindo-lhe
“dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página
992).
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto (AgRg no REsp 373.611/RJ, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, julgado em 26/2/2002, DJ de 25/3/2002, p. 206)” (4a Turma Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial n. 884.254/SP Relator Ministro Lázaro
Guimarães [Desembargador convocado do TRF 5a Região] Acórdão de 3 de abril
de 2018, publicado no DJE de 6 de abril de 2018).
No caso sub judice, a sentença hostilizada apontou que “consta nos
autos que em 26/12/2018, por falha do sistema, o Banco requerido efetuou na conta da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 8/9
da parte autora (Lubeck Bar) diversos depósitos, cuja soma alcançou R$ 69.346.401,80 (fl.
116/118)”, acrescentando que “na sequência, em 27/12/2018, o autor realizou uma
transferência via TED, no importe de R$10.000,00 para outra conta bancária de sua
titularidade (pessoa física) (fl. 119)” (fls. 268).
O Juízo a quo ainda consignou que, malgrado o apelante tenha
negado que “esse valor tenha sido debitado da conta do Banco Safra e creditada na conta do
Bradesco” (fls. 268), ele mesmo juntou “extrato da Conta junto ao Banco Bradesco,
demonstrando que de fato recebeu o crédito de R$10.000,00, oriundo de transferência da conta de
titularidade da Pessoa Jurídica (fls. 32), na data de 27.12.2018”, entretanto, “diante da
constatação do erro no sistema da requerida, houve o estorno dos valores”, mas “como o autor
havia realizado um TED para a sua outra conta corrente (Banco Bradesco), em ação judicial
proposta pelo requerido, mediante ordem judicial, foi determinado o bloqueio da quantia (fls. 152 e
197/198)”, de tudo isso resultando que “o pleito de repetição de indébito não se sustenta, já
que não se vislumbra qualquer retenção indevida” (fls. 269).
Sob outro aspecto, a magistrada ponderou que, “em que pese a
confusão vivenciada pela parte autora em razão do depósito indevido, parte dos transtornos foram
gerados em razão da sua própria conduta, no mínimo duvidosa, não sendo devida qualquer
indenização por danos morais a este título”, estando o réu “amparado pelo princípio geral do
direito que veda o enriquecimento sem causa”, previsto no artigo 884 do Código Civil (fls.
269).
Adiante, o decisum vergastado ponderou que “não havendo causa que
justifique o pagamento, sua retenção torna-se indevida e ilegal”, invocando, neste ponto, lição
de Silvio de Salvo Venosa: “ [...] Há que se entender que a palavra causa, aqui, é tomada em
seu sentido tradicional, ou seja, como o ato jurídico que explica, que justifica a aquisição de um
direito. Tal noção é de fácil apreensão quando o enriquecimento ocorre diretamente entre
enriquecido e empobrecido. Um caso típico é o do pagamento indevido, no qual o accipiens deve
devolver, porque o pagamento que recebe não pode subsistir pela inexistência de causa. Havendo
comprovação de que o depósito foi efetivado na conta do réu, torna-se indevida e ilegal sua retenção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012229-08.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21.322 9/9
sendo obrigado a devolvê-lo” (fls. 270).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a sentença hostilizada, cujos fundamentos são ora ratificados, ex
abundantia.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os
honorários devidos pelo apelante aos advogados do apelado devem ser majorados
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)